Tribunal: TJDFT
Processo: 0730490-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730490-60.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ROSA ALVES, DINORAH ROSA ALVES RECORRIDO: LUCIANNE ROSA ALVES, JOAO LUIZ ALVES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. POSSIBILIDADE. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE INTERDITANDO E PATRONO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. 1. A proibição de haver decisão surpresa no processo enseja ao magistrado um poder-dever de ouvir as partes sobre todos os pontos do processo, incluindo os que possivelmente poderão ser decididos por ele, seja a requerimento da parte ou do interessado. 2. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação. 3. A inviolabilidade dos sigilos bancário e fiscal não possui caráter absoluto, razão pela qual as informações relativas aos referidos sigilos poderão ser acessadas por terceiros quando restar demonstrada a existência de motivos excepcionais que justifiquem a medida, desde que haja autorização judicial. 4. Nos procedimentos de interdição não ajuizados pelo Ministério Público, cabe a este defender os interesses do interditando e a designação de curador especial pressupõe a presença de conflito de interesses entre o incapaz e seu representante legal. 5. O art. 749, parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza a nomeação de curador provisório quando ficar demonstrada a urgência em proteger os interesses e a dignidade do interditando. 6. Agravo de instrumento desprovido. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 9o e 10, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de violação ao princípio da não surpresa e do contraditório efetivo; b) artigo 1o, §4o, da Lei Complementar 105/2001, defendendo o direito ao sigilo bancário diante da ausência das hipóteses legais de mitigação; c) artigo 72, inciso I, do CPC, asseverando que não foram preenchidos os requisitos legais para nomeação de curador especial; d) artigos 2o, 85, §2o, e 749, todos da lei processual civil, ao argumento de que não estão presentes os requisitos para a concessão da curatela provisória. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aduzem que lhes foi negado o direito à ampla defesa e ao contraditório efetivo, bem como foi determinada a quebra do sigilo bancário sem o preenchimento dos requisitos legais, apontando violação ao artigo 5o, incisos XII e LV, da Constituição Federal. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo aos apelos. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 9o e 10, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO E JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DECISÃO SUPRESA. ART. 10 DO CPC. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 3o DO CPC. ACÓRDÃO ESTADUAL DEFICIENTE DE FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO COM O RETORNO PARA NOVO JULGAMENTO PELA CORTE ESTADUAL. DEMAIS QUESTÕES PREJUDICADAS. INEXISTÊNCIA DOS ÓBICES RECURSAIS INDICADOS. 1. Sobre o princípio da vedação de decisão surpresa, a jurisprudência do STJ é de que: (i) "nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia" (REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019), e (ii) "não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021). 2. Hipótese em que o Tribunal estadual, além de adotar fundamentação genérica - dissociada nos elementos específicos do caso concreto -, não enfrentou todos os argumentos do processo. 3. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e determinar novo julgamento. 4. Não tendo a parte agravante apresentado argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, é de rigor a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.838.563/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/5/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1861436/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 1o, §4o, da Lei Complementar 105/2001; 2o, 72, inciso I, 85, §2o, e 749, estes da lei processual civil. Isso porque, a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “Na hipótese dos autos, tendo em vista as alegações de malversação e dilapidação do patrimônio de Dinorah Rosa Alves, a providência mostra-se necessária para que haja a identificação do destino dos valores pertencentes à interditanda e cuja viabilidade é inserida nas prerrogativas do art. 370 do Código de Processo Civil. (...) A nomeação da Defensoria Pública na qualidade de Curador Especial se justifica pelo conflito de interesses existente entre Dinorah Rosa Alves e Carlos Rosa Alves. (...) Os documentos que instruem o processo de origem sugerem que a Dinorah Rosa Alves não tem capacidade para gerir os atos da vida civil. A existência de indicativos acerca da incapacidade civil da interditanda torna imprescindível a nomeação de curador provisório para auxiliá-la na defesa de seus interesses e na proteção de seu patrimônio” (ID 32588939 - Pág. 4 a 7). Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão nesses pontos e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XII, da CF, o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois “Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta” (ARE 1374062 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1o/6/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt no TP 3.715/SC, Rel. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/5/2022; e STF – Pet 9665 ED-AgR, Rel. ROSA WEBER, DJe 9/6/2022) Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010